Tribunal: TJSP
Processo: 0005572-19.2024.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2024-05-30
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Insurgência contra determinação de realização de exame criminológico para fins de concessão de livramento condicional. Prática de crime mediante violência e grave ameaça à pessoa. Necessária análise mais aprofundada acerca do preenchimento do requisito subjetivo. Recurso desprovido.